Tribunal: STF
Processo: MS 38266
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por IOLANDA MARIA BARROS SANTANA em face de decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do AgRg no AgRg no ARE 1.315.111.



    Aduz a impetrante que a referida decisão estaria cerceando seus direitos, uma vez que não examinou suposta irregularidade da representação processual da Editora Globo S. A.



    Alega que a conduta do Ministro Relator teria violado o direito líquido e certo ao devido processo legal. Pugna pela concessão de liminar para suspensão do processo de origem que foi questionado nos autos do HC 171.091.



    Requer “a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda ao exame da irregularidade processual da Editora Globo S/A, repita-se, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, para decretar a nulidade de todas as manifestações proferidas pela Editora Globo S/A e decrete o prosseguimento da execução já iniciada ou que, valendo-se do quanto disposto no artigo 282, do novel CPC, que proceda a análise da irregularidade da representação processual aventada e a suspensão do feito até o deslinde final do mandamus”.



    É o relatório.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no que se refere ao não cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional de seus membros, salvo nas hipóteses de flagrante teratologia ou ilegalidade.



    Esses precedentes possuem por base o entendimento segundo o qual a jurisdição da Corte é prestada por seus membros, pelas Turmas e pelo Tribunal Pleno, sem a existência de hierarquia decisória entre tais órgãos que justifique a revisão em sede de mandado de segurança. 



    Ao tratar desse tema no âmbito acadêmico, o Ministro Alexandre de Moraes escreve que:



    “não se encontra no rol de competências do Pretório Excelso o julgamento de mandados de segurança ajuizados contra decisão de suas turmas, visto que essas, quando julgam feitos de sua competência, representam o próprio Supremo Tribunal Federal (RTJ 160/480).



    A mesma impossibilidade de impetração de mandado de segurança ocorre contra atos de conteúdo jurisdicional emanados pelo Plenário do STF, uma vez que a revisão de suas decisões somente será possível pela via da ação rescisória (RTJ 53/345; RTJ 61/308; RTJ 90/27).” (MORAES, Alexandre. Direito Constitucional Brasileiro. p. 171). 



    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em julgado. Com efeito, a teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Agravo desprovido.



    (MS 27371 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-03 PP-00505 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 191-195)



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança.



    (MS 36422, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)



    EMENTA: Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, julgando prejudicado o pedido de medida liminar. 3. Cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal passível de recurso. Aplicação da Súmula 267/STF. 4. Agravo Regimental improvido.



    (MS 25413 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00168)



    Deve-se mencionar ainda o teor da Súmula 268 desta Corte, que estabelece não ser cabível mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. 



    O caso em análise se adequa ao entendimento da doutrina e jurisprudência, tendo em vista a impetração de mandado de segurança contra decisão de conteúdo jurisdicional já transitada em julgado. 



    Além disso, não se trata de situação de flagrante ilegalidade ou teratologia que permita flexibilizar a referida regra, tendo em vista os fundamentos indicados pelo Ministro Relator na decisão atacada.



    Na verdade, o que se observa é a correta atuação da Primeira Turma e do Ministro Alexandre de Moraes nos autos do AgRg no AgRg no ARE 1.315.111 e, por outro lado, o inadequado manejo desta ação mandamental pela impetrante. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mando de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Oficie-se o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do ARE 1.315.111, com cópia desta decisão, para ciência. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente